Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-05.2020.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000320-05.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Ato / Negócio Jurídico, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (APELANTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência da lide, tolhendo a parte demandada de comprovar as alegações deduzidas nos embargos monitórios, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000320-05.2020.8.11.0049

APELANTE:
ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA

APELADO:

FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (proc. n. 1000320-05.2020.8.11.0049), julgou procedente o pedido para “
constituir de pleno direito o título executivo judicial, no valor indicado na memória de cálculo exibida na petição inicial, com incidência de juros legais e correção monetária, ambos a partir das datas de vencimento estipuladas no título
”, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor do débito.

Em suas razões, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que “
o Juízo a quo entendeu que não seria necessária a produção de outras provas, visto que as questões de fato e de direitos, segundo este, estava consubstanciada nos autos, bem como citou uma revelia que jamais ocorreu
”, impossibilitando-lhe comprovar sua alegação e que “
não realizou o pagamento porquanto os produtos não foram entregues na data estipulada, se tornando inúteis ao Recorrente
”.

Cita que “
o Recorrente não recebeu a mercadoria, sendo recebida por um terceiro, do qual não possuía conhecimento sobre o negócio entabulado, pois, se tivesse ciência, jamais teria aceito uma mercadoria que não teria qualquer utilidade ao Recorrente
”.

Assevera que “
não cuidou o Juízo de observar o disposto no artigo 15, inciso II e § 2o da Lei no. 5,474/68
”, visto que a duplicata sem aceite está desacompanhada do devido protesto.

Alega, ainda, a exceção do contrato não cumprido, uma vez que o contrato tinha como objetivo a entrega de herbicidas até o último dia do mês de setembro, tendo sido a mercadoria entregue pela Recorrida somente em 29 de novembro de 2014, mais de dois meses após o período de entrega entabulado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença para regular instrução, ou seu reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões – Id. 215784831.

Cuiabá/MT, 3 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA. (proc. n. 1000320-05.2020.8.11.0049), julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial (duplicata).

Afasto, de início, a preliminar de intempestividade do apelo suscitada em sede de contrarrazões, ao argumento de que a matéria não foi objeto dos aclaratórios opostos pelo Recorrente na origem estando, pois, preclusa, na medida em que o art. 1.026 do CPC é expresso ao indicar que a interposição de Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso, não havendo falar em preclusão.

Feita tal consideração, defende o Recorrente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo
a quo
não lhe oportunizou fazer prova de suas alegações, no sentido de que o pagamento não foi realizado porque os produtos não foram entregues na data combinada, se tornando inúteis.

E razão lhe assiste.

Com efeito, é cediço que os embargos monitórios “
podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum
” (art. 702, §1°, do CPC).

Nesse viés, ao opor seus embargos monitórios, defendeu o Apelante o não pagamento da duplicata exigida à luz da exceção do contrato não cumprido, pois teria celebrado a compra de herbicidas no mês maio de 2014 mediante o acordo de que os produtos deveriam ser entregues, impreterivelmente, até o último dia do mês de setembro daquele ano, tendo sido a mercadoria, contudo, entregue somente em 29/11/2014, ou seja, mais de dois meses após o período para entrega ajustado, e quando o produto já não tinha mais utilidade ante a expiração do período no qual deveria ser aplicado.

Alegou, ainda, que solicitou que a Apelada providenciasse a retirada do produto de sua propriedade, pugnando pela produção de provas para comprovação do alegado, em especial “
testemunhas e depoimento pessoal das partes e seus representantes
”.

Inobstante, o feito foi julgado de forma antecipada pelo julgador singular, que apontou, para tanto, além da desnecessidade de produção probatória, os efeitos de uma revelia que não é aferida do contexto dos autos.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência da lide, tolhendo a parte demandada de comprovar suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, à luz do princípio da verdade material, e como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação de suas alegações.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024